Tribunal: STF
Processo: ARE 1424943
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SÚMULA 166 DO STJ. STF. TEMA 1.099 COM REPERCUSSÃO GERAL. ADC N.49/RN. SENTENÇA MANTIDA.



    O recorrente aduz que a declaração de não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, deixando de observar a modulação de efeitos em análise pelo STF, viola o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão na ADC n. 49, em que pendente de exame o pedido de modulação dos efeitos, veiculado por embargos de declaração.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança para reconhecer ao impetrante a inexigibilidade do pagamento de ICMS nas transferências de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Veja-se que o assunto não é novo na jurisprudência, tendo sido objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça em 1996, quando estabeleceu, no enunciado da Súmula 166, que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.



    …...................................................................................................



    Em apreciação mais recente da matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese do tema 1.099 com repercussão geral e definiu que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.



    Outrossim, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal nº 87/96.



    Sendo assim, não há dúvida de que o transporte de mercadorias entre os estabelecimentos distintos do mesmo contribuinte não é fato gerador do ICMS.



    .......................................................................................................



    Nesse contexto, evidencia-se o direito líquido e certo alegado pela parte impetrante, para assegurar que a empresa possa movimentar suas mercadorias entre seus estabelecimentos, sem o destaque do ICMS pelo entre público impetrado. Nessa consideração, verifica-se que a sentença seguiu o mesmo entendimento jurisprudencial não necessitando de reparos.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à matéria, eis que, ao apreciar o ARE 1.255.885-RG (Tema 1.099/RG), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.



    (ARE 1.255.885/MS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.099/RG, DJe de 15/9/2020)



    Posteriormente, essa convicção foi reforçada no julgamento da ADC n. 49/RN, oportunidade em que esta Corte julgou improcedente o pedido formulado, por entender que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 



    2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.



    3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 



    4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.



    (ADC 49/RN, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 4/5/2021, grifei)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    A existência de ação direta por suposta inconstitucionalidade de matéria correlata à do recurso extraordinário não implica suspensão automática desse:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO.



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 632.096 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018, grifei)



    Do mesmo modo, não obsta o julgamento de processos de igual controvérsia a pendência de embargos de declaração, opostos em face de determinado paradigma com mérito já assentado e tendo como objetivo a modulação dos efeitos do julgado:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas.



    (ARE 1.199.721 AgR-ED/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 1/10/2019, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator